Tribunal: TJDFT
Processo: 0711865-88.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711865-88.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAMARES FRANCA APELADO: JOAO EUDES RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta pela Ré Damares França em face de sentença (ID 37087537) que, nos autos da Ação de Imissão na Posse movida em seu desfavor por João Eudes Rodrigues de Souza, tendo por objeto imóvel situado na CSB 04, lote 03, apt. 1002, Condomínio Ouro Preto, Taguatinga sul – DF, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID 37087537 - pág. 3/4): “Diante do exposto, julgo PROCEDENTES OS PEDIDOS, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, DETERMINAR a imissão na posse do imóvel situado na CSB 04, lote 03, apt. 1002, Condomínio Ouro Preto, Taguatinga sul, Brasília – DF. Expeça mandado de imissão na posse, para que seja desocupado no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme determinação da Lei no 9.514/97, art. 30, sob pena de saída compulsória pela requerida. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, caberá a parte sucumbente, na forma do disposto no art. 523 do CPC, dar cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de multa de 10% [dez por cento] sobre o montante fixado (§ 1o, do artigo 523 do CPC), corrigidos da data do requerimento de cumprimento da sentença e observados os requisitos preconizados no artigo 524 da legislação adjetiva civil, no prazo de quinze dias, a contar de sua intimação nos moldes do artigo 513 do mesmo codex. Não havendo pagamento espontâneo em relação a condenação pecuniária, fica deferido eventual pedido de expedição de certidão de inteiro teor da decisão para protesto nos termos do artigo 517 do CPC. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.” Opostos Embargos de Declaração pela Ré (ID 37087541), esses foram parcialmente acolhidos, apenas para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão de a Embargante ser beneficiária da justiça gratuita (ID 37087544). Na petição de ID 38349981, a parte Apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Destaca que ajuizou ação perante a Justiça Federal em desfavor da Caixa Econômica Federal, pugnando pela sustação do leilão (Autos no 004283-22.2019.4.01.3400) e foi concedida liminar para mantê-la na posse do imóvel objeto do litígio (ID 37087553 - pág. 1/3). Nesse cenário, considerando que a presente apelação não tem efeito suspensivo, uma vez que a r. sentença confirmou antecipação de tutela, defende o direito de aguardar o julgamento do recurso sem que seja compelida a deixar o imóvel (ID 38349981). É o relatório. Decido. Nos termos do § 4o do art. 1.012 do CPC/15, pode o relator, nos casos do § 1o do mesmo artigo, suspender a eficácia da sentença “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano de grave ou de difícil reparação”. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Segundo preceitua o art. 493 do CPC/15, “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”. Importante consignar, também, o disposto no art. 313, V, “a”, do CPC/15: “Art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;” Segundo o § 4o do mesmo artigo 313, o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V. No caso em exame, os autos voltaram a tramitar após um ano de suspensão, diante da ausência de julgamento da ação em curso na Justiça Federal (autos no 004283-22.2019.4.01.3400) – IDs 37087454 e 37087530. Registre-se que o prazo máximo de suspensão deve ser respeitado, de modo a evitar que o processo fique paralisado por tempo indeterminado, prejudicando o reconhecimento do direito da parte contrária que, no caso em análise, sequer integra o processo ajuizado perante a Justiça Federal. Alguns precedentes nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. LAPSO TEMPORAL DEFINIDO EM LEI. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. Não há preclusão pro judicato quando a matéria em debate não foi analisada nem decidida previamente. 2. Nos casos em que se observa prejudicialidade externa (art. 313, inc. V, "a", do Código de Processo Civil) recomenda-se a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada em outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento. 3. A duração do sobrestamento, contudo, possui limite temporal definido. O art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil determina que o prazo de suspensão processual, nas hipóteses do inc. V, nunca poderá exceder um ano, ocasião em que o juiz deverá ordenar o prosseguimento do processo, conforme estabelece o § 5o do mesmo dispositivo. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1377213, 07255205120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO SUPERIOR A UM ANO. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. POSSE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA TOLERÂNCIA OU PERMISSÃO. DETENÇÃO. HIPOTECA. DIREITO DE SEQUELA. 1. A suspensão processual por prejudicialidade externa possui disciplina expressa no art. 313, V, "a", § 4o, do CPC/2015, sendo imperativa, em tal circunstância, a observância do limite temporal de sobrestamento do feito por no máximo um ano. O ajuizamento da ação de usucapião do bem penhorado em sede de processo executivo não conduz à obrigatória suspensão dos demais processos judiciais com ele relacionados. 2. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar a livre convicção que norteia as decisões judiciais e indeferir a produção de provas desnecessárias ou já apresentadas em juízo. 3. Não há posse que autorize a oposição de embargos de terceiro, se a relação familiar existente entre a embargante/apelante e o executado, que mantiveram união estável entre os anos de 1989 e 1997, assim como a existência de prole comum (3 filhos), indicam que houve a simples tolerância ou permissão da utilização do imóvel (CC/2002 1.208) para moradia, o que configura, a priori, mera detenção. 4. A permanência da ex-companheira no lar conjugal por mero ato de permissão ou tolerância do ex-companheiro não induz à posse ad usucapionem. 5. Havendo o registro da hipoteca do imóvel em momento anterior à alegada posse, a simples alegação de ignorância do fato e de boa-fé na utilização do bem não afasta a sua vinculação ao adimplemento da dívida decorrente do direito de sequela (CC/2002 1.419 e 1.422), sendo improcedente a pretensão de cancelamento da penhora. 6. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão 1411799, 07320019520188070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) E, a despeito de reconhecer a existência de precedentes que excepcionam a incidência máxima do prazo de 1 (um) ano de suspensão, permitindo que esse seja ultrapassado, a situação dos autos não justifica tal extensão, máxime se considerado que, na hipótese de procedência do pleito da parte ora Apelante perante a Justiça Federal, a questão poderá ser revolvida em perdas e danos. Ressalte-se que, enquanto não houver decisão definitiva que reconheça a ilegalidade da consolidação da propriedade em favor da instituição bancária e, consequentemente, do leilão de venda do bem objeto do contrato, reputam-se idôneos os atos praticados e que redundaram na venda do imóvel. Confira-se a propósito, o seguinte aresto: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE RECURSO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. IMÓVEL OBJETO DE ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. CEF. REGULARIDADE DO ATO. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O recolhimento do preparo configura preclusão lógica, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Além do mais, o pedido de gratuidade de Justiça foi indeferido em primeira instância, sem que a parte tenha interposto a tempo e modo o competente recurso de Agravo de Instrumento (artigos 101 e 1.015, inciso V, do CPC), razão pela qual, também por esse motivo, a questão relativa à concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça em seu favor encontra-se acobertada sob o manto da preclusão. Pedido prejudicado. 2 - A Ação de Imissão de Posse não é via que comporta a discussão sobre a legalidade do leilão extrajudicial que culminou com a arrematação dos imóveis, razão pela qual não se afigura necessária a presença no polo ativo da Caixa Econômica Federal, o que afasta, portanto, a alegação de incompetência da Justiça Estadual. 3 - A arrematação de imóvel em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal e seu registro na respectiva matrícula constituem atos jurídicos perfeitos, cujos efeitos são imediatos e devem perdurar até que eventual sentença, acobertada pelo manto da coisa julgada, declare a nulidade do ato, inexistindo, pois, qualquer empecilho para que haja a imissão na posse da legítima arrematadora do imóvel. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida.” (Acórdão 1267127, 07116314320198070007, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. E, da mesma forma, o periculum in mora não se evidencia, pois, além de ainda não haver nos autos requerimento de imissão imediata na posse pela parte Apelada, o recurso já está incluído em pauta de julgamento (ID 38322991) Assim, indefiro o efeito suspensivo requerido. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator